Tribunal: TJMT
Processo: 1009273-19.2022.8.11.0006
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009273-19.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LIVIA DE FREITAS CARVALHO DIORIO 02788795190 - CNPJ: 29.552.226/0001-87 (APELANTE), RODRIGO BARBOSA DA SILVA - CPF: 040.091.121-31 (APELADO), EVANDRO MONEZI BENEVIDES - CPF: 041.996.721-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. MATÉRIA JORNALÍSTICA. IMPUTAÇÃO FALSA DE CRIME. VÍTIMA POLICIAL MILITAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela ré, contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, condenando-a ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais. O caso envolve a publicação de matéria jornalística inverídica que incluiu o nome do autor, policial militar, no rol de investigados por tortura e cárcere privado. A recorrente pleiteia a redução do valor indenizatório e a concessão da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(i) verificar o direito à gratuidade de justiça; (
i
i
)
definir se o valor de R$ 10.000,00 arbitrado a título de danos morais é excessivo ou desproporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A atuação da Defensoria Pública milita em favor da presunção de hipossuficiência econômica da parte, justificando a concessão da gratuidade de justiça, com a consequente suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais.

A liberdade de informação não exime o veículo de comunicação do dever de veracidade; a imputação falsa de crimes hediondos (tortura e cárcere privado) configura ato ilícito e gera dano moral
in
re

ipsa
.

A condição de policial militar da vítima agrava a lesão à honra objetiva e subjetiva, operando-se o
distinguishing
em relação a outros casos do mesmo fato gerador envolvendo civis, pois a acusação afronta diretamente a dignidade da função pública exercida.

O valor de R$ 10.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e à função pedagógica da condenação, não comportando redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

A falsa imputação de crime grave a agente de segurança pública em matéria jornalística justifica a fixação de indenização por danos morais em patamar compatível com a elevada repercussão negativa na esfera profissional e pessoal da vítima.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CPC, art. 98, § 3º.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação cível interposta por
Lívia de Freitas Carvalho
Diorio
, assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
Rodrigo Barbosa da Silva
.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, bem como à retificação da matéria jornalística e publicação de errata, ao reconhecer a ilicitude da veiculação de notícia inverídica que incluiu indevidamente o autor — policial militar — no rol de investigados por crimes de tortura e desaparecimento.

A insurgência recursal restringe-se ao quantum indenizatório. Sustenta a apelante ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, alegando dissintonia com precedentes da mesma Comarca referentes ao mesmo fato gerador, nos quais as indenizações foram fixadas entre R$ 3.000,00 e R$ 5.000,00. Afirma inexistir prova de prejuízo excepcional à carreira do autor e pugna pela redução da condenação em 50%, além da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Em contrarrazões, o apelado requer a manutenção da sentença, destacando a gravidade da falsa imputação de crime hediondo, a repercussão negativa decorrente da divulgação da notícia (linchamento virtual) e os constrangimentos sofridos no ambiente profissional, defendendo o caráter pedagógico da indenização.

É o relatório
.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

I.
Da
assistência judiciária
gratuita

Inicialmente, cumpre apreciar o pedido de concessão dos benefícios da Assistência Judiciária formulado pela apelante em suas razões recursais.

O artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil presume verdadeira a alegação de insuficiência formulada por pessoa natural, presunção esta
reforçada

pelo fato de a recorrente estar assistida pela Defensoria Pública, que realiza prévia triagem socioeconômica de seus assistidos.

Não havendo nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, e considerando a necessidade de garantir o amplo acesso à jurisdição, DEFIRO o pedido.

II. Mérito

A controvérsia limita-se ao quantum indenizatório, fixado em R$ 10.000,00, decorrente da divulgação de matéria jornalística inverídica que vinculou o apelado à prática de tortura e cárcere privado.

A responsabilidade civil não é objeto de insurgência, estando incontroversos o ilícito, o dano e o nexo causal. Discute-se apenas a alegada desproporcionalidade do valor.

A indenização deve observar o método bifásico: parâmetro jurisprudencial e

as circunstâncias do caso concreto

(REsp 1.152.541/RS).

Aqui, a ofensa possui elevada gravidade, pois imputou falsamente crimes hediondos ao autor, policial militar. Tal condição profissional potencializa o dano, atingindo diretamente sua honra objetiva e subjetiva, conforme demonstrado pela prova oral, que evidenciou constrangimentos públicos e repercussão negativa no exercício da função.

Além do caráter compensatório, a indenização possui função pedagógica. A divulgação negligente de acusações graves sem prévia checagem impõe resposta judicial proporcional, sob pena de esvaziar o efeito dissuasório da condenação.

O valor arbitrado
situa-se
dentro dos parâmetros de razoabilidade adotados pelo STJ para hipóteses de ofensa à honra, inexistindo justificativa para sua redução.

À propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA JORNALÍSTICA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE INFORMAÇÃO. EXCESSO IDENTIFICADO. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não houve violação do art. 1.022 do CPC, na medida em que a Corte de origem se manifestou sobre as teses imputadas como omissas pelos recorrentes. 2. No caso, a conduta dos recorrentes, ao imputarem à recorrida, por engano, a prática de crime, não cristalizou simples animus
narrandi
e
informandi
, deixando de observar, portanto, os deveres assentados para a atividade de imprensa, conforme a orientação firmada pela jurisprudência do STJ. 3. Somente é admissível o exame do valor fixado a título de danos morais em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a natureza irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 4. O montante fixado a título de danos morais pela Corte de origem, no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), não se mostra excessivo, a justificar sua reavaliação em recurso especial, na medida em que não é exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos pela recorrida, que teve sua imagem divulgada, equivocamente, em rede de televisão, como participante de crime. 5. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1698424 SP 2020/0104345-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 09/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/10/2023)

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

Majoro os honorários sucumbenciais para 12% sobre o valor da condenação (art. 85, §11, CPC), observada a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade deferida (art. 98, §3º, CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026